Tribunal: TJDFT
Processo: 0715492-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, este agravo fora distribuído no derradeiro final de semana e encaminhado ao exame no ambiente do plantão judicial, tendo a eminente Desembargadora plantonista indeferido a tutela recursal postulada pelos agravantes[1], cujo objeto cingia-se à aferição da possibilidade de suspensão de evento que se realizara no dia 15/05/2021, com início às 18h, no estabelecimento denominado “Caçador Grill”, findando-se às 23h daquele mesmo dia. Diante do objeto do agravo e do que fora resolvido, esclareçam os agravantes, destarte, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no exame do mérito do inconformismo que agitaram, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formularam nesta sede recursal pode ter sido superada. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 20 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 25670512.